Tribunal: TJMT
Processo: 0012695-15.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012695-15.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDELIO BATISTA CHAVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO ART. 180, §3o DO CP – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADA – DICÇÃO
ART. 156 DO CPP –
APELO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença condenatória amparada no acervo probatório judicializado, cujos elementos de convicção evidenciam a posse exercida pelo recorrente de coisa objeto de crime, apresentando-se isolada a alegação de desconhecimento da procedência espúria, de cuja tarefa não se desincumbiu a defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Portanto, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDELIO BATISTA CHAVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDELIO BATISTA CHAVES
em face da r. sentença vista no ID 89934954, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 0012695-15.2017.8.11.0064 – código 664249, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
89934962, o apelante almeja a
desclassificação do crime para a forma culposa
, forte na tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Em contrarrazões juntadas no ID 89934966, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 65128492, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
VALDELIO BATISTA CHAVES
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 09 de outubro de 2017, no período noturno, em via pública localizada no Bairro Jardim Ipanema, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
VALDELIO BATISTA CHAVES
transportava aparelho celular, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime e que foi adquirido por valor desproporcional ao preço de mercado.

Ainda segundo a narrativa ministerial, durante patrulhamento ostensivo realizado pelo Bairro Jardim Ipanema, a guarnição da Polícia Militar promoveu a abordagem do réu e, após realização de revista pessoal, identificou que o aparelho celular por ele transportado era produto de delito patrimonial, no qual figurava como vítima
Priscila da Luz Ferreira
.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da desclassificação do crime de receptação para a forma culposa:

A par do relatado, o único estandarte defensivo consiste no
reconhecimento da forma culposa do delito de receptação
, prevista no
art. 180, §3o do CP
, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder.

Entretanto, da detida análise dos autos, concluo que

a sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se a modalidade prevista no art. 180
,
caput
,

do Código Penal, de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada apenas no §3o do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, no delito em questão, não há maiores dificuldades para que o increpado oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionadas à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

No presente caso, o apelante confirmou em juízo (ID 89934493) o quanto declinado perante a autoridade policial (ID 89934487 - Pág. 14/16), no sentido de que realmente adquiriu o celular oriundo do roubo perpetrado contra a vítima
Priscila
; e, conquanto em certo momento de seu interrogatório tenha demonstrado ter efetiva ciência da origem ilícita do bem, ao fim acabou justificando sua aquisição por valor consideravelmente baixo, consistente na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por se tratar de um aparelho seminovo, deixando de questionar a sua origem à pessoa que o teria oferecido.

Outrossim, também fora ouvida em juízo (ID 89934493) a vítima
Priscila da Luz Ferreira
,
oportunidade na qual elucidou as circunstâncias do roubo do seu celular, bem como asseverou o reconhecimento deste aparelho como sendo o apreendido em poder do ora apelante.

O policial
Marcelo Gonçalves da Silva
,

um dos militares que atuaram na ocorrência, também fora ouvido sob o crivo do contraditório, oportunidade na qual ratificou os termos da narrativa apresentada na fase extrajudicial, destacando a abordagem do réu e a apreensão em poder dele de
“um celular com queixa de roubo e furto, conforme checagem de busca de celular em anexo”
, por sinal vista no ID 89934487 - Pág. 27.

Nesse contexto, a despeito da escusa parcial apresentada pelo réu, o acervo dos autos evidencia que a i. Defesa deixou de apresentar recibo ou qualquer outro documento apto a comprovar o tempo e o modo da transação efetivada, quiçá minudenciar as circunstâncias em que se perfectibilizou; para além disso, o apelante não soube individualizar a contento o suposto vendedor do bem, fato que mitiga a verossimilhança da sua narrativa, porquanto isolada nos autos.

Aliado a isso, infere-se do auto de avaliação indireta juntada nos autos no ID 89934487 - Pág. 32 que o recorrente adquiriu o aparelho celular por preço inferior ao do comércio, pois, transcorridos dois anos da subtração ilícita do bem, o item ainda ressaía avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, no mínimo, quatro vezes mais caro do que o supostamente adimplido pelo réu.

Portanto, ao fim e ao cabo, as circunstâncias fáticas do evento criminoso autorizam concluir que
o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem, evidenciando-se, outrossim, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência espúria da coisa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo certo que os elementos cognitivos vertidos no feito apontam justamente no sentido contrário, a inviabilizar, de todo modo, o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Por sinal, este é entendimento adotado nas Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte,
‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...]. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) – destaquei.

Feitas tais ponderações, é
imperativa a manutenção da r. sentença
, tal como prolatada, descabendo falar em desclassificação para a forma culposa.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDELIO BATISTA CHAVES,
mantendo incólume

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0012695-15.2017.8.11.0064 – código 664249.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021